Tribunal: TJDFT
Processo: 0711698-12.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a autoria e materialidade do crime de roubo imputado à ré na denúncia.
2. Recurso conhecido e desprovido.